Tribunal: TJES
Processo: 5017283-70.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017283-70.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: LUIZ PAULO FIGUEIREDO ANDRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017283-70.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
WEBJET PARTICIPACOES S.A.

EMBARGADO:
LUIZ PAULO FIGUEIREDO ANDRE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de piso.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão é contraditório em razão de ter havido condenação sucumbencial relativa ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante de ausência de advogado a assistir a parte contrária.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Reconhece-se o vício mencionado pela parte embargante. O embargado, ora recorrido, não está amparado por advogado e, após a apresentação do recurso inominado pela parte contrária, foi devidamente intimado para constituir advogado e, com isso, apresentar contrarrazões, mas não o fez. Sobre o tema, o Enunciado Cível nº 96 do FONAJE dispõe que “
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
” e, de igual modo, o Enunciado nº 08 das Turmas Recursais do Espírito Santo diz que “
O recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contrarrazões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado
”. No caso dos autos, na forma mencionada, o embargado/autor não se encontra amparado por advogado e, por tal razão, ainda que não tenha havido êxito no recurso inominado interposto pela parte embargante/ré, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

(5).
Da conclusão.
PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de maneira que o comando do Acórdão deve ser lido nos seguintes termos: “
(...) Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (6). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais. A despeito da orientação contida no Enunciado Cível nº 96 do FONAJE, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado. (...)
”.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)